Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-54.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001389-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO HENRIQUE SOUSA BORGES - CPF: 012.313.791-89 (ADVOGADO), DANIEL DE JESUS MOURA - CPF: 031.886.861-02 (PACIENTE), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA - CPF: 997.359.542-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELI LOPES DA SILVA - CPF: 052.784.661-97 (VÍTIMA), LUCIANO HENRIQUE SOUSA BORGES - CPF: 012.313.791-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, quando a decisão demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta e da fuga do distrito da culpa.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel de Jesus Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado e apropriação indébita.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, bem como que a instrução processual já se encerrou e que, ao contrário do que consta da decisão que decretou a
ultima ratio
, o paciente não estava foragido, pois nem sequer sabia que figurava como suspeito do cometimento dos crimes em questão.

Nesse sentido, argumenta que o
decisum
impugnado não é dotado de fundamentação idônea.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia

(Id. n. 116694960).

Junta documentos (Ids. n. 116694962 a 116694964 e 116695969).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 116787971).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 117615495).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 118741478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observo que a impetração, redigida em péssimo vernáculo, é endereçada ao Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás
. Apesar disso, por ser a autoridade apontada como coatora sujeita à autoridade
desta
Corte Estadual e por ter sido o
habeas corpus
protocolizado eletronicamente no sistema
deste
Tribunal, bem como pelo fato de o signatário da exordial ser cadastrado perante a seccional
goiana
da Ordem dos Advogados do Brasil, concluo que tal endereçamento constitui mero erro material.

De resto, satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Daniel de Jesus Moura
está preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e apropriação indébita.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, bem como que a instrução processual já se encerrou e que, ao contrário do que consta da decisão que decretou a
ultima ratio
, o paciente não estava foragido, pois nem sequer sabia que figurava como suspeito do cometimento dos crimes em questão.

Nesse sentido, argumenta que o
decisum
impugnado não é dotado de fundamentação idônea.

Esta Corte consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutros termos, a circunstância de o paciente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Na espécie, verifico que as prisões preventivas de
Daniel
e do codenunciado Francisco Claudinei Sousa Rocha

foram decretadas em 13 de dezembro de 2017 (Id. n. 116694964, pp. 161-164), em acolhimento à representação formulada pela autoridade policial (Id. n. 116694964, pp. 32-40), tendo sido consignado, no referido
decisum
, que a segregação de ambos seria imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, considerando-se a gravidade concreta da conduta em apuração e o fato de os suspeitos terem empreendido fuga após a suposta prática criminosa, tomando rumo ignorado.

Portanto, constato que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, demonstrando satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos legais da custódia cautelar.

A propósito, confira-se a narrativa da denúncia:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de dezembro de 2017, os denunciados
FRANCISCO CALUDINEI SOUSA ROCHA e
DANIEL DE JESUS MOURA
, com manifesto animus necandi, mataram Valdeli Lopes da Silva por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Outrossim, apropriaram-se de coisa alheia móvel, de que tinham a posse.

Na data de 03 de dezembro de 2017,
DANIEL DE JESUS MOURA
e a vítima Valdeli Lopes da Silva tiveram um desentendimento no Bar do Valdir. Por essa razão, no dia 09 de dezembro de 2017, durante o período noturno, FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA e
DANIEL DE JESUS MOURA
pediram emprestada a motocicleta, placa NUC 5187, de Agenor Milton Lucatelli e, então, perseguiram Valdeli Lopes da Silva na via pública.

Na ocasião, FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA e
DANIEL DE JESUS MOURA
, colidiram a motocicleta propositalmente contra vítima, que conduzia uma bicicleta. A vítima Valdeli Lopes da Silva tentou fugir, porém caiu no chão, razão pela qual um dos acusados a alcançou em uma quadra de esportes situada na Avenida Planalto, bairro Nova Canarana, Canarana-MT, e desferiu diversos golpes de facão, que atingiram a cabeça, a omoplata esquerda, a região torácica direita e a região anterior bilateral do pescoço da vítima (fls. 14 e 30-IP), ocasionando o seu óbito (fl. 10-IP).

Após a prática delituosa, o executor do crime retornou até a motocicleta, onde seu comparsa o aguardava. Assim, os acusados se evadiram da comarca de Canarana-MT, fazendo uso da motocicleta, que não foi devolvida ao proprietário Agenor Milton Lucatelli.

O crime foi perpetrado em virtude de uma discussão pretérita de somenos importância entre
DANIEL DE JESUS MOURA
e a vítima Valdeli Lopes da Silva, o que se revela absolutamente desproporcional. Evidencia-se, pois, o motivo fútil. Ademais, o emprego do meio cruel restou devidamente demonstrado no laudo pericial (fl. 30-IP), porquanto o executor desferiu diversas facadas, que provocaram anemia profunda e sofrimento, além do que a vítima, desarmada, encontrava-se caída no chão, o que dificultou a defesa
” (Id. n. 116694964, pp. 10-11;
sic
).

Diga-se de passagem que o mandado de prisão somente foi cumprido em dezembro último, ou seja, aproximadamente
quatro anos
após sua expedição, e o fato de o paciente ter procurado trabalhar com carteira assinada –
em

outro Estado
– não significa que ele ignorava a existência da investigação, ou que não tentou frustrar a atividade persecutória.

Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022